Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud, para busca de ativos dos devedores, em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de RICARDO ALEXANDRY BARCELOS DA SILVA, ADRIANO CEZAR ARAÚJO DE ANDRADE e AEROCARGAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. Requereu “seja concedida a liminar a fim de que seja realizada a consulta ao sistema INFOJUD a fim de verificar se existem bens passíveis de penhora que tenham sido declarados à Receita Federal do Brasil – REF no último exercício pelos Agravados Adriano e Ricardo” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 39927522. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os autos estavam arquivados provisoriamente e a parte credora solicitou o desarquivamento para que seja realizada nova pesquisa de bens. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Ressalto que o fato dos devedores terem declarado imposto de renda não indica alteração da situação patrimonial, tendo em vista que quando realizada pesquisa no referido sistema, os devedores indicados também tinham declarado imposto de renda. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 38526007.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que não resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Importante ressaltar que o ônus de diligenciar por bens do devedor passíveis de penhora recai sobre o credor. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxilia-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso. As informações fiscais são resguardadas por sigilo e, uma vez disponibilizadas, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator